Tribunal: TJPA
Processo: 0001964-39.2006.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001964-46.2006.8.14.0006
APELANTE: WELLINGTON LUIZ VENUTO FREITAS DE LIMA, LUIZA VENUTO DE FREITAS LIMA

APELADO: WASHINGTON LUIS CERQUEIRA DE OLIVEIRA, WELLINGTON WAGNER CERQUEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. VEÍCULO CONDUZIDO PELO FILHO DA 2ª RÉ. INDICIOS DE ALTA VELOCIDADE E EMBRIAGUÊS. SENTENÇA QUE CONDENOU OS RÉUS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL O VALOR DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), ALÉM DE PENSÃO MENSAL AOS FILHOS DO
DE CUJUS
, MENORES DE IDADE. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PROPRIETÁRIA DO VEICULO. AFASTADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. MATÉRIA PRECLUSA. AFASTADA. DANO MATERIAL E MORAL. OCORRÊNCIA NO CASO. PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A RESPONSABILIDADE DOS APELANTES PELO OCORRIDO. RECURSO INTERPOSTO PELOS REQUERIDOS IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I – O magistrado de piso JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos dos autores. Nesse sentido, condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e pagamento de pensão mensal correspondente a 1 (um) salário mínimo vigente à época do acidente, desde o evento danoso, determinando o termo final da obrigação a idade de 24 anos dos autores, filhos
de cujus
.

II - PRELIMINAR: ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. Legitimidade passiva da proprietária do automóvel que se sustenta pelo entendimento cediço jurisprudencial. Proprietário do veículo é solidariamente responsável na responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito. Preliminar afastada. Precedentes.

III- PRELIMINAR: INÉPCIA DA INICIAL: Alegação de não atribuição de valor à causa pelos autores. Matéria Preclusa. Determinada a emenda à inicial pelo magistrado, a irregularidade foi devidamente sanada.

III - MATÉRIA DE MÉRITO: Verificando as provas nos autos, evidente a responsabilização dos apelantes pelo ato ilícito ocorrido. Assim, os recorrentes não lograram êxito em demonstrar excludentes de responsabilidade no fato ocorrido.

V- DANO MORAL: IN RE IPSA, em decorrência do evento morte. Precedentes do Tribunal.

VI- DANO MATERIAL: a indenização dos danos materiais sob o regime de pensão mensal foi devidamente fundamentada na sentença, inexistindo reparos nesse aspecto. Filhos menores do
de cujus
, dependentes economicamente do mesmo, que exercia atividade remunerada, tudo devidamente comprovado nos autos.

VII- VALOR DOS DANOS MORAIS: Inexistindo parâmetros legais precisos para a determinação da verba indenizatória quando se trata de dano extrapatrimonial, aplicam-se os parâmetros da doutrina, jurisprudência e os princípios constitucionais da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Valor arbitrado que se encontra condizente com tais parâmetros, estando em consonância com precedentes do Tribunal.

V- Recurso conhecido e Improvido, mantendo a sentença de piso.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
WELLINGTON LUIZ VENUTO FREITAS DE LIMA
e
LUIZA VENUTO DE FREITAS LIMA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, nos autos de
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais,
movida por
WASHINGTON LUIS CERQUEIRA DE OLIVEIRA
e
WELLINGTON WAGNER CERQUEIRA DE OLIVEIRA.

Consta da inicial da ação
: 1)
que o genitor dos autores,
WASHINGTON LUIS CERQUEIRA DE OLIVEIRA
e
WELLINGTON WAGNER CERQUEIRA DE OLIVEIRA,
faleceu vítima de acidente de trânsito provocado pelos réus; 2) que, segundo Inquérito Policial, o réu
WELLINGTON LUIZ VENUTO DE FREITAS LIMA
conduzia em alta velocidade, embriagado, com excesso de passageiros (08 passageiros), e sem Carteira Nacional de Habilitação, veículo GM-VECTRA/CD, PlacaJTS-3842, de propriedade de sua genitora
LUIZA VENUTO DE FREITAS LIMA.

Com esses principais argumentos, requereram ao juízo de piso a condenação dos requeridos a indenização por danos materiais, pela perda da vida do seu genitor, na forma de pensão mensal, com base na sobrevida e seus vencimentos, em favor dos seus filhos menores, ora autores. De outra forma, pleitearam a condenação dos demandados a indenização por danos morais.

Contestação apresentada pelo réu Wellington Wagner Cerqueira De Oliveira (ID. 2248758), onde sustenta, em síntese: 1) da ilegitimidade passiva da sua genitora em configurar o feito; 2) da inépcia da inicial por falta do valor da causa; 3) da inexistência de dolo no ocorrido e da ausência de comprovação de embriaguez do réu; 4) da não comprovação de danos morais e do não cabimento do dano moral.

Réplica a contestação apresentada pelos autores (ID. 2248761).

Devidamente citada, Luiza

Venuto de Freitas Lima apresentou contestação (ID.2248917), na qual argui em consonância as teses sustentadas na contestação outrora oposta.

Réplica a segunda contestação apresentada (ID. 2248918).

Ato contínuo, o Juiz de piso saneou o processo, afastando por ora a tese da ilegitimidade passiva de Luiza

Venuto de Freitas Lima (ID. 2248919).

Em protocolo de emenda à inicial, os autores requisitaram a atualização do valor da causa (ID. 2248920).

Prolatada sentença (ID. 2248922), o magistrado de piso JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos dos autores. Nesse sentido, condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), corrigidos pelos juros legais e INPC a contar da decisão. De outra forma, também condenou ao pagamento de pensão mensal correspondente a 1 (um) salário mínimo vigente à época do acidente, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde o evento danoso, determinando o termo final da obrigação a idade de 24 anos dos autores, filhos
de cujus.

Embargos de declaração interposto (ID. 2248923), no qual o Juiz
a Quo
reformou a sentença, ratificando o dispositivo, para informar da obrigação solidária dos requeridos.

APELAÇÃO apresentada pelos requeridos (ID. 2248926), onde sustentam, em síntese: 1) da ilegitimidade de Luiza

Venuto de Freitas Lima em configurar no feito passivamente; 2) da inépcia da inicial, pela ausência do valor da causa; 3) da inexistência de dolo no acidente; 4) da falta de comprovação de embriaguez; 5) da não comprovação de danos materiais; 5) da inexistência de dano moral; 6) do valor desarrazoado do
quantum
indenizatório.

CONTRARRAZÕES apresentadas pelos autores, ora apelados, pela manutenção da sentença de piso (ID. 2248927).

Já neste juízo, fora indeferido o benefício da justiça gratuita pleiteado, oportunizando aos apelantes a oportunidade para que efetuassem o devido preparo recursal (ID. 2686967).

Comprovado o recolhimento do preparo recursal (ID. 2874447).

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL)

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, o julgador
a Quo
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos dos autores. Nesse sentido, há no presente caso questões preliminares a serem discutidas, a saber:
a legitimidade da ré LUIZA VENUTO DE FREITAS LIMA em configurar passivamente na lide; e da pretensa inépcia da inicial.
De outro modo, quanto ao mérito, os recorrentes inconformam-se contra o
decisum,
contra a condenação de responsabilidade de indenização por danos materiais e morais. Subsidiariamente, pleiteiam a redução do
quantum
indenizatório.

MATÉRIA PRELIMINAR - DA INÉPCIA DA INICIAL

De pronto, verificando os autos percebe-se que a matéria sustentada não merece perdurar. Em decisão interlocutória de ID. 2248919, o Juiz
a Quo
, por considerar a ausência de atribuição de valor à causa um erro sanável, determinou que os autores, ora apelados, procedesse emenda da inicial para que se confirmasse tal valor. Neste ponto, observa-se em documento de ID. 2248920 os requerentes realizaram a emenda determinada.

Assim, trata-se de matéria preclusa que fora objeto de decisão interlocutória. Portanto, inconformados da decisão, deveria-se ter sido interposto recurso de Agravo de Instrumento, o que não fora realizado.

Desse modo, rejeito a preliminar.

MATÉRIA PRELIMINAR - DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ

Em determinado sentido, argumentam os recorrentes que a ré Luiza Venuto de Freitas Lima

é parte ilegítima para configurar passivamente a lide. Nessa esteira, alegam que a genitora não é responsável por atos de filho maior de idade, em plenas capacidades civis.

Todavia, no caso em tela, a legitimidade passiva da ré não é determinada pela relação parental, mas pelo fato de que a demandada é a proprietária do veículo utilizado pelo outro requerido utilizou no fato gerador de dano, isto é, no acidente de trânsito. Nesse ponto, evidente que o automóvel da autora participou do evento danoso, visto laudo de ID. 2248755 (Pág. 31) e documento de licenciamento de veículo de ID. 2248755 (Pág. 35).

Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANOS. CONDUTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA. SÚMULA Nª 188/STF.
1. O proprietário do veículo que o empresta a terceiro responde solidariamente pelos danos causados por seu uso culposo. A sua culpa configura-se em razão da escolha impertinente da pessoa a conduzir seu carro ou da negligência em permitir que terceiros, sem sua autorização, utilizem o veículo
(STJ, AgRg no REsp 1519178/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA).

Portanto, não há como se considerar que a demandada não possui responsabilidade na entrega do veículo. Assim, merece a sua permanência no polo passivo do feito.

Preliminar rejeitada.

MATÉRIA DE MÉRITO - DO DANO MATERIAL E DO DANO MORAL

No caso em tela, observa-se que os danos debatidos decorrem da ocorrência de acidente de trânsito, pretensamente de responsabilidade exclusiva do réu, ora apelante, no qual o genitor dos apelados veio a óbito. Por esse motivo, verifica-se que o ato ilícito cerne do litígio poderia ser objeto de ação penal, fato que ensejaria repercussões a este juízo cível. Entretanto, verificando o sistema processual LIBRA, observa-se que o caso não fora objeto de ação penal, estando livre para análise cível a existência do ato ilícito, como versa o art. 935 do CC/2002:

Art. 935.
A responsabilidade civil é independente da criminal,
não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

Nesse ponto, importante elucidar uma questão:
por mais que no juízo penal a força probatória do inquérito policial seja mitigada, em razão da necessidade da garantia do contraditório em favor do réu, no juízo cível, as provas evidenciadas por inquérito podem colaborar de forma substancial para caracterização do ato ilícito que enseja o reconhecimento da responsabilidade civil.

Nesse sentido, no caso em tela está caracterizado o ato ilícito quando se observa dos autos, em documento de ID. 2248755 (Pág. 30), que o veículo dos apelantes invadiu a contramão e atingiu o veículo do genitor dos autores, ora apelados. Para mais, em testemunho de ID. 2248756 (Pág. 21), um passageiro do veículo dos apelantes é expresso ao afirmar que o recorrente dirigia a 130 km/h quando perdeu o controle do veículo e invadiu a contramão, atingindo o automóvel do genitor dos apelados. Nesse sentido, tal fato caracteriza por si só uma espécie de conduta responsabilizável.

Assim, não há subsídio para os argumentos contidos na apelação, visto que, pelos documentos constantes nos autos, evidente a caracterização da responsabilidade dos recorrentes pelo ato ilícito que levou ao óbito do genitor dos autores.

Nesse sentido, em caso análogo, a jurisprudência entende de forma similar:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS FATAIS. MORTE DOS GENITORES E DA AVÓ MATERNA DOS DEMANDANTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA DO FATO E DO DANO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TESE DE CULPA EXCLUSIVA DAS VÍTIMAS, TAMPOUCO DE CULPA CONCORRENTE. NEXO CAUSAL NÃO AFASTADO. DANO MORAL. QUANTUM QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. 1. Trata-se de ação indenizatória em razão de acidente de trânsito que culminou com a morte de 10 (dez) passageiros, dentre eles, os genitores e a avó materna dos demandantes. 2. Sob o prisma da teoria do risco administrativo, somente não restará configurada a responsabilidade das apelantes se comprovada a ocorrência de alguma das causas excludentes, a saber, a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do comando inserto no parágrafo 3º do artigo 14 do CDC.
3. No cotejo do material probatório constante dos autos, restou inconteste o fato e os respectivos danos. As rés não lograram êxito em fazer prova da culpa exclusiva da vítima, tampouco de qualquer causa excludente de sua responsabilidade civil.
4. A verba indenizatória fixada no valor de R$ 50.000, para cada autor, não se revela excessiva ou desproporcional, sobretudo considerada a reprovabilidade da conduta e a gravidade do resultado. Descabimento da redução pretendida. 5. Manutenção da R. Sentença escorreita. 6. Recursos desprovidos (TJRJ, Apelação Cível nª 0005185-95.2013.8.19.0054, Relator: DES. GILBERTO MATOS, Décima Quinta Câmara Cível, j. 07.05.2020)

No que diz respeito ao argumento trazido pelos apelantes, de que o motorista não teria agido com dolo, não estando comprovados os danos morais, cumpre destacar que tal discussão se mostra desnecessária, uma vez que o entendimento é pacífico quanto à ocorrência do dano moral
IN RE IPSA
em casos de responsabilidade civil com evento morte. Cito precedente deste Tribunal:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO. QUEDA DE ESTIVADOR NO NAVIO. MORTE. AÇÃO AJUIZADA PELA GENITORA DA VÍTIMA. 1. RECURSO DO SINDICATO DOS ESTIVADORES E TRABALHADORES EM ESTIVA DE MINÉRIOS DO ESTADO PARÁ NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DA DEVIDA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. 2. RECURSO DE ROSILDA DOS REIS RIBEIRO. INCLUSÃO NA LIDE DE ALBRÁS S/A. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL EM RAZÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA RÉ E A MORTE DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DANOS MORAIS. NO CASO, DEVE SER CONHECIDO O DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, EM FACE DA OCORRÊNCIA DA MORTE DO FILHO DA AUTORA. A JURISPRUDÊNCIA VEM ENTENDENDO QUE, EM CASO DE MORTE, O DANO MORAL É IN RE IPSA, POIS PRESUMÍVEL O SOFRIMENTO DA DEMANDANTE EM RAZÃO DA PERDA DE UM ENTE QUERIDO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA APENAS PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 3. RECURSO DA TRANSNAV . TRANSPORTES E REPRESENTAÇÕES LTDA. CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA APELANTE NA OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO. DEVER DE INDENIZAR. INOCORRÊNCA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (2019.04140696-33, 208.609, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVAD, julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-08)

No que concerne à argumentação de que não houve comprovação pelos danos materiais sofridos, igualmente não merece prosperar. Uma vez verificada a responsabilidade civil dos requeridos, restou suficientemente comprovado nos autos que os autores possuíam as idades de 16 e 10 anos ao tempo do óbito de seu genitor, sendo portanto dependentes econômicos deste, que exercia atividade remunerada, tudo devidamente comprovado nos autos.

Desse modo, a indenização dos danos materiais sob o regime de pensão mensal foi devidamente fundamentada na sentença, inexistindo reparos nesse aspecto.

Finalmente, no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, - arbitrado pelo magistrado de piso no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais)- , a ser pago solidariamente pelos réus, pretendem os apelantes, subsidiariamente, a redução de tal valor, argumentando que deve prevalecer no processo, qualquer que seja o resultado, o bom senso e o equilíbrio, de sorte a impedir que seja fixada uma condenação desproporcional entre o suposto dano e sua indenização, nos moldes como fora no presente caso.

Analisando tal questionamento, entendo que o mesmo não subsiste.

Inexistindo parâmetros legais precisos para a determinação da verba indenizatória quando se trata de dano extrapatrimonial, aplicam-se os parâmetros da doutrina, jurisprudência e os princípios constitucionais da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

O valor da compensação pelo dano moral deve proporcionar um conforto ao ofendido que amenize o mal experimentado, devendo ser proporcional à extensão do dano, de modo que não pode ser tão elevado ao ponto de causar o enriquecimento indevido de quem recebe, mas também não pode ser tão ínfimo a ponto de não cumprir com a finalidade de desestimular a reiteração da conduta ilícita.

A r. sentença arbitrou a indenização no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) para os autores. em razão dos danos morais sofridos.

No caso em apreço, tenho que o montante arbitrado mostra-se condizente com os critérios acima referidos, estando em conformidade com o entendimento deste tribunal, inclusive desta turma julgadora, do que faço referência:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS E PENSÃO VITALICIA EM DECORRENCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO AMBUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR DIREITO E MORTE DO COMPANHEIRO."QUANTUM" INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os elementos constantes nos autos, impõe-se o "quantum" indenizatório fixado no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais e R$ 100.000,00 e (cem mil reais) a título de danos estéticos, considerando a extensão do dano (perda do membro inferior direito) e grau de culpa do condutor do veículo pertencente a empresa apelada no acidente que também levou a óbito o companheiro da Apelante, em conformidade com o artigo 944 Parágrafo único do Código Civil de 2002 e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. Pensionamento mensal vitalício de um salário mínimo. 3. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido. (2017.05062155-60, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-11-30, Publicado em 2017-11-30).

Dessa forma, analisados todos os pontos trazidos pela parte recorrente no presente apelo, e por tudo que foi exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO, e NEGO-LHE PROVIMENTO, a fim de que se mantenha a sentença guerreada em seus termos.

É o voto.

Belém, de de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA-
RELATORA

Belém, 05/09/2020